Tribunal: TJDFT
Processo: 0723419-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO DA PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a renovação da penhora online é no sentido da possibilidade de reiteração da pesquisa de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. No caso em análise, ausentes nos autos elementos suficientes para o deferimento da reiteração da pesquisa SISBAJUD, dado o prazo exíguo em relação à tentativa anterior de bloqueio de valores, não se afigura razoável a realização da diligência pleiteada.